Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-82.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
1. O benefício acidentário é concedido, a título indenizatório, ao segurado que, das lesões decorrentes de acidente de trabalho, apresente sequelas que o incapacite, parcial e permanentemente, para o trabalho. Se constatada a capacidade laboral plena do segurado, incabível qualquer benefício.
2. Em matéria previdenciária, é indispensável a comprovação do nexo de causalidade, a presença de lesões incapacitantes, e o grau de incapacidade adquirida, a fim de se atribuir o benefício correspondente. No caso em análise, não se constatou incapacidade, porquanto o autor/apelante encontra-se apto ao trabalho, sem redução de sua capacidade para as atividades que exerce, inapto à concessão de benefício previdenciário.
3. Na espécie, o perito traz ao processo uma análise técnica acerca dos fatos, assentando conclusão de maneira firme e clara no sentido de que a sequela reclamada possui causa “multifatorial, genética, degenerativa, associada a esforços laborais”, não sendo constatada incapacidade para suas atividades laborais ou “sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
4. Se o Laudo Pericial é conclusivo no sentido de que não ocorreu incapacidade laborativa para o desempenho das atividades que o autor habitualmente exercia, não faz jus o obreiro ao recebimento de qualquer benefício previdenciário, cujos requisitos estão dispostos na Lei n.o 8.213/91.
5. Negou-se provimento ao apelo.